Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706957-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CL COSMETICOS E ESTETICA LTDA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0701007-91.2022.8.07.0018, id. 120447918). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 23 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR